Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704748-25.2024.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO, FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN RECORRIDOS: FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR NO PERÍODO CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA E A EFETIVA LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO. COBRANÇA DO “QUANTUM” RESPECTIVO. PERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há liame jurídico da construtora com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato posto “sub judice”, a ensejar a responsabilização daquela pelo alegado descumprimento de obrigação contratual e/ou ato ilícito praticado pela incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. 2. Evidenciado que o saldo devedor sofreu reajuste entre a data da celebração da avença e a efetiva liberação dos recursos pelo agente financiador, não há que se falar em descumprimento contratual ou ato ilícito praticado pela promitente vendedora ao fazer incidir no ajuste a diferença monetária devida. Se não ocorreu quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não se exime de pagar a diferença. 3. Recursos conhecidos. Apelação da ré provida. Recurso dos autores prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 360, do Código Civil, 18, 22, 23, 24 e 28, todos da Lei 9.514/1997, sustentando que a turma julgadora, mesmo diante da novação operada a partir da escritura pública com pacto de alienação fiduciária, por meio da qual houve a transferência de credores, estabelecendo-se uma nova relação de credores e devedores, ainda assim, considerou válidos os termos anteriormente pactuados na primeira avença, e considerou válida a cobrança debatida nestes autos. Prossegue asseverando que uma vez formalizada e levada a registro a escritura, não há mais falar em promessa de compra e venda, mas em criação de uma nova relação jurídica, sendo, pois, indevida a cobrança a fundamento de título de reajuste com base no extinto contrato de promessa de compra e venda. Colaciona julgado do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA (OAB/GO no 51.919 e OAB/DF no 66-100S. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 360 do Código Civil, 18, 22, 23, 24 e 28, todos da Lei 9.514/1997, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “...extrai-se dos autos que a avença entre as partes foi celebrada em 03/06/2019, conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID 62656798). Em 18/11/2020, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento no Âmbito do SFH (ID 62656802), ao passo que a efetiva transferência dos recursos referentes ao saldo devedor pelo agente financeiro ocorreu em 15/12/2020 (ID 62656804). No que concerne ao saldo devedor no valor de R$ 704.192,86, o documento ao ID 62656799 é claro e expresso ao indicar que o valor se aplica até a data de 30/11/2020. De certo, não se pode considerar o valor apontado ao ID 62656799 como o valor devido após extrapolado o prazo de 30/11/2020, sem qualquer correção, o que inviabilizaria a própria sistemática de venda de imóvel a prazo. Ou seja, é evidente a correção do saldo devedor no período, não somente por conta da previsão contratual (ID 62656798), como pela própria natureza da operação de venda realizada. Demais disso, não há notícia nos autos de que eventual atraso na obtenção do financiamento imobiliário ou na liberação dos recursos tenha decorrido de atos imputáveis à promitente-vendedora, motivo pelo qual reconheço serem devidos os reajustes entre a assinatura do contrato e a liberação do respectivo financiamento, não havendo abusividade na cobrança” (ID. 65992399) (grifos do original). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à suposta divergência jurisprudencial, destaca-se que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA (OAB/GO no 51.919 e OAB/DF no 66-100S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029